Tribunal: CARF
Processo: 10166.728875/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728875/2014-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-006.023 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO DO BRASIL S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO COM
LAPSO MANIFESTO.
As alegações de lapso manifesto existentes em Decisão, provocadas pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidas como embargos de
declaração para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CÓDIGOS DE
FUNDAMENTAÇAÕ LEGAL 22, 30 E 34. AFASTAMENTO.
Afastam-se os autos de infração de obrigações acessórias relativos a não
apresentação de arquivos digitais no padrão previsto em lei, a deixar de
elaborar folhas de pagamento de acordo com os padrões e normas e a deixar de
lançar fatos geradores mensalmente em títulos contábeis próprios, quando as
infrações principais relativas aos mesmos fatos geradores forem afastadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para alterar a decisão embargada no sentido de
dar provimento ao recurso, a fim de afastar os lançamentos tanto das obrigações principais
quanto das acessórias, estas consubstanciadas nos DEBCAD 51.070.504-9, 51.070.505-7 e
51.070.506-5.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728875/2014-44
Fl. 3906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728875/2014-44

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (e-fls. 3898/3899 e 3900) interpostos pelo
Delegado da Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São Paulo/DEINF, em face do
acórdão no 2202-004.844 (e-fls. 3876/3890), julgado por esta 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara,
da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em 04 de dezembro de 2018, no qual
os membros do colegiado entenderam em dar provimento ao recurso interposto.
2. Em razão de vislumbrar lapso manifesto contido no Acórdão, o i. Delegado
interpôs embargos de Declaração, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF. Já em
Despacho de Admissibilidade, (e-fls. 3902/3904) foi assim relatado pela Presidência desta 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2o Seção de Julgamento:
Em sessão plenária de 04/12/2018, foi julgado o Recurso Voluntário do contribuinte (e-
fls. 3772 a 3851), proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 2202-
004.844 (efls. 3876 a 3890), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O aviso prévio indenizado não possui caráter remuneratório, não estando, por
conseguinte, sujeito à incidência de contribuições previdenciárias.
OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES. VANTAGENS DIFERENCIADAS PARA
FUNCIONÁRIOS.
GANHO
EVENTUAL.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
No contexto de operação de mercado de oferta pública de ações, ocasionais
vantagens diferenciadas proporcionadas a funcionários para aquisição dos
valores mobiliários não se revestem, salvo sólida comprovação em sentido
contrário, de caráter remuneratório, mas sim possuem a natureza de ganho
eventual, não sujeito à incidência de contribuições previdenciárias.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso no que se refere ao aviso prévio indenizado, e por
maioria de votos, em dar provimento também quanto ao plano de compra de
ações, vencidos os conselheiros Rosy Adriane da Silva Dias, Marcelo de Sousa
Sateles e Ricardo Chiavegatto de Lima, que negaram provimento nesse ponto.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Martin da Silva Gesto, Andrea de
Moraes Chieregatto, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado) e Ronnie Soares
Anderson. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro
Wilderson Botto (suplente convocado), substituído pelo conselheiro Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado).
A Fazenda Nacional foi cientificada da decisão, não apresentando recursos (despacho de
encaminhamento efl. 3892).
Os autos foram encaminhados à Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São
Paulo - DEINF/SPO, em 29/03/2019, que apresentou, em 16/05/2019, o documento
intitulado "Pedido de Correção de Inexatidão Material" (efls. 3898/3899), aprovado pelo
Delegado Adjunto da unidade (efl. 3900), com fundamento no art. 66 do Anexo II do
RICARF, alegando que o acórdão deixou de se manifestar sobre a totalidade dos
debcads incluídos no auto de infração, resultando assim, em erro material:
Fl. 3907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728875/2014-44

...
Nota-se que o acórdão supracitado não se pronunciou quanto às multas por
descumprimento de obrigações acessórias, apesar de o recurso do contribuinte
(fls. 3772 a 3851) ter impugnado a matéria nos seguintes tópicos: “5 – Da (sic)
suposto e inocorrido descumprimento de obrigações acessórias – da
improcedência das multas aplicadas” e “6 - Dos autos de infração por
obrigações acessórias supostamente descumpridas – da insubsistência das
autuações”.
3. O Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2o Seção de Julgamento
admitiu os embargos de declaração, de acordo com a seguinte fundamentação:
A teor do art. 66 do Anexo II do RICARF, os embargos podem apontar inexatidões
materiais ou lapso manifesto, cujo conhecimento independe de cumprimento do prazo
regimental de 5 dias aplicável aos embargos de declaração:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Verificada a legitimidade do Delegado Adjunto da DEINF/SPO para a proposição dos
aclaratórios, recebo o Pedido de efls. 3898 e ss como Embargos Inominados e passo à
análise de admissibilidade.
Compulsando os documentos do processo (especialmente os autos de infração de efls. 2
a 16 e Relatório Fiscal efls. 22 e ss) e comparando-os com o inteiro teor do Acórdão,
entendo que assiste razão à embargante.
Em que pese tenha sido dado provimento ao recurso voluntário para excluir do campo
de incidência das contribuições previdenciárias as rubricas lançadas nos Autos de
Infração de obrigação principal (Debcad no 51.070.502-2 e 51.070.503-0), não ficou
expresso na decisão se o provimento ao recurso voluntário se estenderia também às
obrigações acessórias lançadas no presente processo.
Portanto, vislumbro a existência de lapso manifesto no julgado, o qual deve ser sanado
mediante a prolação de novo acórdão.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no do art. 66, do Anexo II do RICARF, ACOLHO o
"Pedido de Correção de Inexatidão Material" (efls. 3898 e ss) como Embargos
Inominados, para a correção do lapso manifesto no acórdão no 2202-004.844.
Fl. 3908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728875/2014-44

Tendo em vista que a Conselheira relatora não mais exerce suas funções nesta 2a Seção
de Julgamento do CARF, encaminhe-se o processo à Dipro para sorteio no âmbito desta
2a TO/2a Câmara, para inclusão em pauta de julgamento.
4. Assim, os Embargos de Declaração foram acolhidos, com proposta de
saneamento da contradição apontada, e distribuído a este Conselheiro.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
6. Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade,
portanto, devem ser conhecidos.
7. Compulsando os autos sob apreciação, notadamente o Acórdão de Recurso de
Voluntário de e-fls. 3876/3890, sob a luz dos embargos interpostos pelo interessado de e-fls.
3898/3899, com a motivação desta apreciação advindo do acolhimento dos citados embargos
pelo Despacho de Admissibilidade de Embargos do Delegado da DEINF, proferido pela
Presidência desta Segunda Turma Ordinária, às e-fls. 3902/3904, de cuja admissibilidade
comungo, constata-se que realmente o Acórdão Embargado resultou em decisão onde pode ser
vislumbrada a existência de lapso manifesto.
8. Da reanálise dos autos, fica patente que o Acórdão, ao excluir do campo de
incidência das contribuições previdenciárias as rubricas lançadas nos Autos de Infração de
obrigação principal (DEBCAD no 51.070.502-2 e 51.070.503-0), não deixou expresso se tal
provimento estenderia também às obrigações acessórias, consubstanciadas neste mesmo
processo (DEBCAD no 51.070.504-9, 51.070.505-7 e 51.070.506-5).
9. A obrigação principal em pauta, que foi totalmente excluída da incidência das
contribuições previdenciárias pelo Acórdão embargado, envolveu as contribuições
previdenciárias patronais e destinadas a terceiros que poderiam incidir sobre o aviso prévio
indenizado e sobre o plano de compra de ações, inclusive as relativas ao grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
10. O AI DEBCAD no 51.070.504-9 (CFL 30), e-fls. 16, cf. item 81 do Relatório
Fiscal, e-fls. 46, foi lavrado tendo em vista que a empresa teria deixado de preparar folhas de
pagamento de remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pela Previdência Social, na competência 07/2010,
deixando de incluir os valores creditados em conta corrente dos empregados os bônus pagos a
estes pela aquisição de ações do plano de distribuição das mesmas.
11. O AI DEBCAD no 51.070.505-7 (CFL 34), e-fls. 17, cf. item 89 do Relatório
Fiscal, e-fls. 49, foi lavrado tendo em vista que a empresa teria deixado de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos, na competência 07/2010, deixando de incluir em conta contábil de despesa relativa a
remunerações de empregados, independente de concordar ou não com a incidência de
contribuição previdenciária, os valores creditados em conta corrente dos empregados relativos
aos bônus pagos a estes pela aquisição de ações do plano de distribuição.
Fl. 3909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728875/2014-44

12. E o AI DEBCAD no 51.070.506-5 (CFL 22), e-fls. 18, cf. itens 100/102 do
Relatório Fiscal, e-fls. 52, foi lavrado tendo em vista que a empresa teria, mesmo utilizando
sistema eletrônico de processamento de dados, e intimada a apresentar informações em meio
digital, omitido ou prestado incorretamente as informações solicitadas. A Auditoria teria
constatado que as informações não corresponderiam ao valor real das operações escrituradas,
seja por omissões, seja por incorreções e que, independente da interpretação tributária da
empresa, todos os valores pagos, devidos ou creditados aos empregados em razão do contrato
laboral deveria estar incluído na folha de pagamento, detalhado em rubricas específicas e ser
informados à RFB por meio do arquivo digital MANAD - Manual Normativo de Arquivos
Digitais.
13. Dessa forma, para correção do lapso manifesto evidenciado, entendo que o
lançamento das multas por descumprimento das obrigações acessórias também não deve
prosperar, uma vez que os três lançamentos referem-se aos mesmos fatos que não foram
considerados como base de cálculo de contribuição previdenciária pelo Acórdão embargado.
Exonerado o lançamento principal, cabível a exoneração dos lançamentos acessórios a eles
subjugados.
14. Conclui-se então pela revisão da Decisão embargada a fim de ser incluída na
mesma expressamente que o pedido recursal de afastamento dos lançamentos relativos às
obrigações acessórias também deve ser provido.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para alterar a decisão embargada no sentido de dar provimento ao recurso, a fim de
afastar os lançamentos tanto das obrigações principais quanto das acessórias, estas
consubstanciadas nos DEBCAD 51.070.504-9, 51.070.505-7 e 51.070.506-5.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 3910
DF CARF MF
Documento nato-digital